Tribunal: TJSP
Processo: 1002512-88.2021.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aplicação do Tema 1076 do Sistema de Recursos Repetitivos do E. STJ quanto aos honorários advocatícios. Saldo devedor da embargante a ser considerado com os descontos efetuados pelo INSS e com cálculo/liquidação a respeito. Embargos acolhidos.